Tribunal: TJDFT
Processo: 0738086-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738086-61.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0730610-66.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre o cabimento do recurso interposto, tendo em vista o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora